Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL (PNAE). ACOMPANHANTE. DESCONTO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO No 280/2013 DA ANAC. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de quantia paga cumulada com compensação por dano moral, reconhecendo cobrança indevida de passagem aérea de acompanhante de passageira PNAE, com restituição em dobro, e afastando a existência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa na concessão do desconto previsto na Resolução no 280/2013 da ANAC para acompanhante de PNAE configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa injustificada de direito assegurado por norma regulatória específica, voltada à proteção e à inclusão da pessoa com deficiência, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza falha grave na prestação do serviço.
4. Configurado o desvio produtivo do consumidor, evidenciado pelo dispêndio de tempo e esforços para obtenção administrativa de direito objetivo, seguido da necessidade de judicialização.
5. O dano moral decorre in re ipsa das circunstâncias concretas do caso, sendo devida compensação em valor proporcional e razoável, segundo os parâmetros adotados pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida para condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais, mantida a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: “A recusa injustificada na concessão do desconto previsto na Resolução no 280/2013 da ANAC ao acompanhante de passageiro com necessidade de atendimento especial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados:
Resolução ANAC no 280/2013, art. 27, III e § 1o.
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1901849, 0728806-29.2023.8.07.0001, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 15/08/2024; Acórdão 1707017, 0727330-87.2022.8.07.0001, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 01/06/2023, DJe 06/06/2023.